Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por deserção.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão, no tocante à aplicação da literalidade do artigo 42 da Lei 9.099/95, bem como a inaplicabilidade dos ditames do CPC/2015.
IV. Não é mero caso de vício sanável a comprovação do pagamento do preparo recursal não apresentado no prazo estipulado em lei.
V. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.